Tribunal: TJMT
Processo: 1026250-02.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026250-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), EMANUEL APARECIDO SANTOS TEIXEIRA - CPF: 073.317.391-82 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO APARECIDO GASQUE - CPF: 067.384.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio. Ausência de ilegalidade manifesta. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Expressiva quantidade de drogas. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

2. Os impetrantes alegam nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial ou consentimento formal, ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, quantidade não expressiva de drogas apreendidas e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada ou se é genérica e desprovida de motivação concreta; (iii) verificar se a quantidade de drogas apreendidas justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de que apenas duas porções foram encontradas em poder do paciente; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. Consta dos autos que, durante patrulhamento, a guarnição policial visualizou o paciente entregando objeto a outro indivíduo em via pública, circunstância que ensejou a abordagem imediata. Na busca pessoal subsequente, foram apreendidas três porções de maconha em poder do paciente, ocasião em que este informou aos agentes a existência de outras substâncias entorpecentes na residência de sua genitora, o que motivou o deslocamento da equipe até o referido imóvel.

5. O ingresso dos policiais no domicílio do paciente, portanto, não se revelou arbitrário, mas decorreu de situação de flagrância previamente constatada em via pública, aliada à indicação expressa do próprio abordado acerca da presença de drogas em sua residência. Tais circunstâncias configuram as fundadas razões exigidas pela jurisprudência pátria para legitimar a entrada em domicílio sem mandado judicial, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6. As alegações de ausência de consentimento formal para entrada no domicílio e inexistência de testemunhas presenciais demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não se verificando, de plano, ilegalidade manifesta na busca pessoal ou domiciliar realizada.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (379,55g de maconha e 17,65g de cocaína), além da existência de outras duas ações penais em curso contra o paciente, sendo uma delas suspensa nos termos do art. 366 do CPP em razão de sua não localização.

8. A individualização minuciosa da conduta, especialmente quanto à segregação quantitativa da droga apreendida com cada abordado, é questão afeta à fase instrutória, não constituindo requisito para a decretação da prisão preventiva, bastando a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e de evasão do distrito da culpa.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como a prévia apreensão de drogas em via pública e a indicação do próprio abordado acerca da existência de entorpecentes no interior da residência, circunstâncias que autorizam o ingresso sem prévia autorização judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à existência de ações penais em curso, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 310, II, 312, 319 e 366; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no RHC 214.337/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43; TJMT, N.U. 1000563-22.2024.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 29.8.2025; TJMT, N.U. 1025327-38.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Robson da Silva e Tallita Rosa Cruz de Almeida, em favor de
Emanuel Aparecido Santos Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos n. 1023796-43.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a nulidade da prisão em razão da violação ao domicílio, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência da genitora do paciente sem mandado judicial e sem consentimento formal, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Alegam, ainda, que a decisão que decretou a custódia preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Defendem, ademais, que a quantidade de drogas apreendida não é expressiva, ressaltando que, embora o laudo pericial tenha apontado o total de 379,55g de maconha e 17,65g de cocaína, apenas duas porções foram encontradas em poder do paciente, não havendo apreensão de balança de precisão, dinheiro ou outros apetrechos relacionados ao tráfico.

Asseveram, por fim, que o paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e não há elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Feitas tais considerações, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas (Id. 304837363).

A liminar foi indeferida (Id. 305030894).

O impetrado prestou informações (Id. 309316875).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela
denegação da ordem
, apresentando a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:
Habeas corpus. Manutenção da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Razões da impetração: 1) ilegalidade da prisão, alegando ausência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar; 2) ausência de motivação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 3) ausência de individualização da conduta do paciente; 4) predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego lícito. Ilegalidade da prisão em flagrante não demonstrada. A matéria já foi longamente debatida no Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, representativo da controvérsia e que possibilitou o reconhecimento de Repercussão Geral. Ao final do julgamento, realizado em 5/11/2015, firmou-se a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”(Tema 280). No caso em tela, denota-se que a busca pessoal e a violação de domicílio restaram justificadas para cessar a prática de crime permanente, sob fundadas razões do seu cometimento. Situação dos autos confirma que a abordagem policial e busca pessoal se deram no âmbito de operações deflagradas com o objetivo intensificar o policiamento em ações de prevenção e enfrentamento aos crimes associados às atividades das facções criminosas . Ausência de mácula na ação policial. Pedido de revogação da prisão. Não concessão do writ. No caso se mostra evidente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da variedade e nocividade de entorpecentes apreendidos e da reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do status libertatis. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes.
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem
.
”
(Id. 310521352).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos,
Emanuel Aparecido Santos Teixeira
foi preso em flagrante em
20.6.2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 304851882 – pág. 12).

Em audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida, converteu a prisão em preventiva, assinalando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas — 379,55g de maconha e 17,65g de cocaína — e o risco de reiteração delitiva, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública (Id. 304851882 – pág. 88 a 92).

Não obstante, sobreveio o presente
habeas corpus
, no qual os impetrantes sustentam, em síntese:
(i)
nulidade da prisão em razão de violação de domicílio, sob o argumento de que os policiais teriam ingressado na residência da genitora do paciente sem mandado judicial e sem consentimento formal;
(ii)
ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar;
(iii)
quantidade reduzida de drogas efetivamente apreendidas em poder do paciente, a qual, segundo a defesa, não justificaria a medida extrema de segregação; e
(iv)
a existência de condições pessoais favoráveis, aptas a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 304837363).

Todavia, razão não lhes assiste.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de que a
abordagem policial
e a posterior
busca domiciliar
teriam ocorrido
sem fundadas razões
e
sem mandado judicial
, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a nulidade apontada.

Consoante registrado no boletim de ocorrência, em continuidade às operações “Tolerância Zero” e “Refac”, a equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento no Bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, visualizou o paciente entregando objeto a outro indivíduo em via pública, circunstância que motivou a abordagem imediata. Na busca pessoal subsequente, foram apreendidas três porções de maconha em poder do paciente e uma porção com o outro abordado (Id. 304851882 – pág. 18).

Nesse contexto, a atuação policial não se mostra, a princípio, destituída de justa causa. A conduta observada — entrega de objeto em circunstâncias sugestivas de tráfico —, aliada à apreensão de entorpecentes em poder de ambos os indivíduos, caracterizou hipótese de flagrante delito em crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Além disso, cumpre destacar que a diligência se inseriu no âmbito das operações “Tolerância Zero” e “Refac”, voltadas à repressão ao tráfico de entorpecentes e ao enfrentamento da atuação de facções criminosas na região. Nessas condições, a visualização de conduta suspeita em via pública, seguida da apreensão de drogas, forneceu aos agentes fundadas razões para prosseguir na persecução, inclusive mediante o ingresso no domicílio do paciente, após este ter indicado haver mais entorpecentes naquele local.

Segundo os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência (Id. 304851882 – pág. 19 a 22), após a apreensão inicial, o próprio paciente informou que mantinha outras porções de droga na residência de sua genitora, indicando inclusive o local exato onde estariam escondidas (caixa do ar-condicionado). Em razão dessa informação, os agentes deslocaram-se até o imóvel e, no curso da busca domiciliar, localizaram mais entorpecentes, além de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um caderno de anotações (Id. 304851882 – pág. 25/26).

Dessa forma, a entrada no domicílio foi precedida de situação de flagrância em via pública e corroborada pela própria indicação do paciente, circunstâncias que, em análise perfunctória, configuram as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência para legitimar o ingresso em residência sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso em exame, além da apreensão prévia, a diligência foi posteriormente corroborada pelo resultado positivo da busca, com a localização de drogas e objetos relacionados ao tráfico.

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal
(...)”
(N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em casos de tráfico de drogas, crime de natureza permanente
(...)”
(N.U 1025327-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Por outro lado, os demais argumentos defensivos — como a alegada ausência de termo formal de consentimento da genitora do paciente, inexistência de testemunhas presenciais e carência de documentação complementar que comprove anuência para o ingresso no domicílio — demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta na busca pessoal ou domiciliar realizada no caso em apreço, subsistindo elementos suficientes para reputar legítima a diligência policial em juízo de cognição sumária.

No tocante à alegada
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
, constata-se que o decreto prisional se encontra devidamente motivado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a meras alusões à gravidade abstrata do delito.

Da análise do decisum, verifica-se que o Magistrado de origem justificou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Destacou, inclusive, que o paciente responde a outras duas ações penais (autos n. 010427-50.2023.8.11.0002 e n. 1018871-04.2025.8.11.0002), sendo que uma delas se encontra suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, em razão de sua não localização.

A propósito, colhe-se do decreto prisional:

“(...)

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o
fumus comissi delicti
exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, que em relação a
EMANUEL APARECIDO SANTOS TEIXEIRA
, a custódia pretendida mostra-se indispensável para a
garantia da ordem pública
, a fim de coibir reiteração delitiva e para
salvaguardar a aplicação da lei penal
, pois além desse custodiado integrar o polo passivo de duas ações penais (AP n. 010427-50.2023.8.11.0002 - denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º c/c 148, caput, c/c 61, II, alínea “f”, todos do CP com observância da Lei n. 11.340/06 - e AP n. 1018871-04.2025.8.11.0002 - denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 330 do CP e 309 do CTB), o processo de n. 010427-50.2023.8.11.0002 está suspenso nos termos do art. 366 do CPP, devido sua não localização.

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para
garantia da ordem pública
nos termos em tela, eis o posicionamento do TJMT e do STJ, in verbis:

(...)

Sendo assim e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de
garantir a ordem pública
,
CONVERTO
, em preventiva, a prisão em flagrante de
EMANUEL APARECIDO SANTOS TEIXEIRA
já qualificado nos autos (...)”
(Id. 304851882 - pág. 90/91).

Nota-se, portanto, que o Juízo singular evidenciou, a partir de dados concretos, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, especialmente o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta imputada.

Essa fundamentação encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, em especial no enunciado orientativo n. 6 da TCCR/TJMT, segundo o qual:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Se não bastasse, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 379,55g de maconha e 17,65g de cocaína — constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, consoante dispõe o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliada à existência de ações penais em curso, legitima a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (AgRg no RHC n. 214.337/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Portanto, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta, pois o decreto prisional encontra-se lastreado em elementos objetivos extraídos dos autos, aptos a justificar a medida extrema, mostrando-se insuficientes, neste momento, as medidas cautelares alternativas.

Os impetrantes sustentam, ainda, que não teria sido especificada a quantidade de drogas apreendida com cada um dos envolvidos, o que inviabilizaria a correta
individualização da conduta
do paciente.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. O auto de prisão em flagrante e os demais documentos que instruem o feito descrevem, de forma clara e circunstanciada, a conduta atribuída ao paciente, registrando que, na abordagem inicial, foram encontradas três porções de maconha em seu poder, além da posterior apreensão, em sua residência, de outras substâncias entorpecentes, bem como de objetos comumente associados à atividade de tráfico, tais como balança de precisão, anotações e numerário.

Cumpre salientar que a individualização minuciosa da conduta — notadamente a segregação quantitativa da droga apreendida com cada abordado — é questão afeta à fase instrutória, a ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo requisito para a decretação da prisão preventiva. Para a custódia cautelar, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, elementos que se mostram plenamente configurados no caso em apreço.

Outrossim, quanto às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. Nesse sentido, o enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT estabelece que:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Por derradeiro, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que, no caso concreto, tais providências se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e de evasão do distrito da culpa.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
impetrado em

favor de
Emanuel Aparecido Santos Teixeira
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025